Tribunal: TJES
Processo: 5000930-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000930-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS ZAGOTTO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000930-43.2020.8.08.0030

RECORRENTE: EDUARDO MEDEIROS ZAGOTTO

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A. E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
EDUARDO MEDEIROS ZAGOTTO
, em face de
NU PAGAMENTOS S.A. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que possui cartão de crédito da 1ª requerida e, que na fatura com vencimento em 13 de abril de 2020, identificou uma compra da qual não realizou, registrada como “Google Meditopia”, no valor de R$ 234,99 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove reais). Diante disso, contestou a referida compra, todavia, o requerente não logrou êxito em seu pedido.

Em sede de

sentença (ID 1002413) foi julgado extinto o processo nos seguintes termos:

"Ante o exposto, na forma do art. 51, inc. III da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência territorial deste Juizado para processar a presente ação.

CONDENO a parte autora, em litigância de má-fé, ao pagamento de multa corresponde a 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa
, montante este a ser revertido em favor da parte ré.

Nos termos do art. 55, ante a má-fé, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa."

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1002416)

almejando que seja reformada a sentença alegando que
“reside na cidade de Linhares durante a semana em razão do trabalho, e aos finais de semana retorna para Aracruz onde também possui residência”
, não havendo que se falar em incompetência territorial. Sustenta, ainda, a inexistência de má-fé
. Por tais razões, pugna para seja declarado a competência da comarca de Linhares/ES para o julgamento da presente demanda, que seja anulada a condenação em multa por litigância de má-fé.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1002422 e 1002427).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante das empresas.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral.

Do gotejo dos autos, é possível identificar que o autor, ora recorrente, foi intimado para comprovar nos autos o seu endereço a época da propositura da demanda (ID 1002404). Diante disso, verifico que o recorrente afirma residir no mesmo endereço de seu empregador (ID 1002328), a saber: Avenida Presidente Vargas, n.º 960, Linhares/ES, CEP: 29.900-210. Entretanto, apesar das alegações recursais que reside na comarca de Linhares/ES de segunda-feira à sexta-feira, o recorrente não colaciona aos autos qualquer documento que comprove devidamente tal alegação.

Assim, comungo do entendimento do Magistrado sentenciante no sentido da incompetência territorial dos Juizados Especiais Cíveis da comarca de Linhares/ES, ao passo que não encontra-se presente no caso em questão a regra do prevista no
art. 4º
da Lei 9.099/95.

De acordo ainda com o enunciado 89 do FONAJE, a incompetência territorial pode ser declarada de ofício:

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.